Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, § 2o DO CPC. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ZELIA FAGUNDES JINKINGS. PREJUDICADO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos para julgar prejudicado o recurso de ZÉLIA FAGUNDES JINKINGS e dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. para, corrigindo o erro material apontado, retificar o voto do acórdão e sua ementa.